Tribunal: TJMT
Processo: 1013787-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013787-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABRICIO PESARINI DE MORAES - ME - CNPJ: 08.046.862/0001-67 (AGRAVADO), FABRICIO PESARINI DE MORAES - CPF: 697.869.171-20 (AGRAVADO), VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES - CPF: 957.546.441-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI REVERTIDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Na forma do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e, a rigor do art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do devedor se sujeitam à execução.

II - No entanto, o entendimento pacificado na jurisprudência pátria é o de que estes dispositivos tem caráter restritivo, no sentido de que somente as dívidas contraídas em favor da entidade familiar é que autorizam a comunicação dos bens do cônjuge.

III - Assim, não evidenciado nos autos que a dívida contraída foi revertida em proveito da entidade familiar, inviável a pesquisa via Sisbajud e Infojud acerca de bens penhoráveis de propriedade do cônjuge do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0051120-54.2015.8.11.0041, manejada em face de
FABRICIO PESARINI DE MORAES - ME
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via Sisbajud e Infojud acerca de bens penhoráveis de propriedade do cônjuge de um dos executados.

Para tanto, o agravante aduz que a medida pleiteada não tem a intenção de extrapolar os limites da execução, mas apenas a de buscar meios de alcançar a efetividade do processo, nas hipóteses em que a integralidade dos bens comuns do casal estejam sendo mantidos de forma deliberada em nome da cônjuge do executado.

Afirma que pretende atingir somente os bens que correspondam à meação do executado e que estão em poder da sua cônjuge, medida que é plenamente possível a partir da presunção legal de que 50% dos bens adquiridos após a constituição do matrimônio pertencem ao executado, inexistindo, portanto, óbice à constrição dos bens que eventualmente forem localizados, nessa proporção.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 135811177).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 145592161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas via Sisbajud e Infojud acerca de bens penhoráveis de propriedade do cônjuge de um dos executados.

A pretensão não merece guarida.

Pois bem, sabe-se que na forma do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e que, a rigor do art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do devedor se sujeitam à execução.

No entanto, o entendimento pacificado na jurisprudência pátria é o de que estes dispositivos tem caráter restritivo, no sentido de que somente as dívidas contraídas em favor da entidade familiar é que autorizam a comunicação dos bens do cônjuge.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça considerou inadmissível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.)

Na hipótese dos autos, a dívida do devedor é oriunda de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - (Capital de Giro) n. 08579378, no valor de R$ 138.398,00 (cento e trinta e oito mil trezentos e noventa e oito reais). Portanto, de pronto, não há como reconhecer que se trata de uma dívida contraída em proveito da manutenção da entidade familiar.

Assim, não evidenciado nos autos que a dívida contraída foi revertida em proveito da entidade familiar, inviável a pesquisa via Sisbajud e Infojud acerca de bens penhoráveis de propriedade do cônjuge do executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022